Tribunal: TJMT
Processo: 1038526-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Direito processual civil Agravo de instrumento. ação de repactuação de dívidas. Deferimento de tutela de urgência. Multa cominatória. Inércia da parte ré depois de ter sido instado a comprovar o cumprimento da ordem judicial. Majoração do valor da multa diária. Medida compatível com a urgência inerente ao comando judicial. Fixação em valor compatível com a finalidade coercitiva. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo réu contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038526-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ISAC CAMPANHA - CPF: 808.718.441-68 (AGRAVADO), JESSICA DA SILVA JESUS - CPF: 045.582.461-45 (ADVOGADO), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0027-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0157-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
processual civil
Agravo de instrumento.
ação de
r
epactuação de
d
ívidas
.
Deferimento de t
utela de urgência.
M
ulta cominatória
.
Inércia da parte ré depois de ter sido instado a comprovar o cumprimento da ordem judicial. Majoração do valor da multa diária.
M
edida compatível com a urgência inerente ao comando judicial
. F
ixação em valor compatível com a finalidade coercitiva
.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo de
I
nstrumento interposto
pelo réu
contra decisão que
,
ante o decurso do prazo
conferido
para que
ele
se manifestasse
sobre

o
alegado descumprimento da
ordem
liminar, determinou a intimação pessoal do réu/agravante, por meio do gerente da agência responsável pela conta do autor, para que, no prazo de 48 horas, providencie o necessário ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de crime de desobediência e de aplicação de multa diária majorada para o montante de R$ 15.000,00 para cada ato de descumprimento
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a majoração da multa cominatória em caso de alegado cumprimento da ordem judicial;

(
ii
) saber se o valor arbitrado a título de astreintes se mostra desproporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3.
O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo perfeitamente cabível a
imposição e majoração de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

4
. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao cumprimento d
a obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade

IV. Dispositivo

5
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto
p
elo
BANCO DO BRASIL S.A.

contra a decisão proferida
pel
o
M
M
. Ju
iz
de Direit
o da
Vara Especializada
de
Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
/MT
, que nos autos
da
ação de
“
Repactuação de Dívidas
”

(Proc. n
º

1031548-66.2025.8.11.0002
),
ajuizada
por
ISAC CAMPANHA
em desfavor do agravante e do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.,

ATACAD
Ã
O S.A.,
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
e
SDB COM
É
RCIO DE ALIMENTOS LTDA
,
diante

do
dec
urso

d
o prazo
estabelecido para que o Banco do Brasil se
manifesta
sse
acerca do alegado descumprimento da
medida
liminar, determino
u
a intimação pessoal do
réu/agravante, por meio do
gerente da agência responsável pela conta d
o autor,
para que
,
no prazo de 48

h
oras,
providencie o necessário ao cumprimento da ordem judicial
,
sob pena de crime de desobediência e de aplicação de multa diária
majorada
para o montante de R$ 15.000,00

para cada ato de descumprimento

(cf. Id. nº
212014856

dos autos de origem).

O
agravan
te

sustenta o equívoco da decisão agravada, uma vez que cumpriu regularmente a ordem de suspensão dos débitos automáticos na conta corrente do agravado, sendo que todos os
descontos já foram cessados,
e efetuou o
deposito judicial
do valor
referente
à
verba salaria
l do correntista
.

Diz
que não há motivo idô
neo a justificar a

imposição de multa cominatória
,
“
tendo em vista que todos os descontos realizado
s
foram autorizados no ato da contratação
”
, e, no
mais,

impugna
o valor fixado às

astreintes
,
na medida em que
representa
patamar financeiro desarrazoado e claramente desproporcional às particularidades do caso concreto.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que
seja “revogada”
a decisão agravada
, ou, ao menos, afastada a aplicação da multa cominatória, ou,
no mínimo, reduzido o seu valor, e,
de imediato,
a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso

(cf. Id. nº

325930884
).

A decisão
vinculada ao
Id. nº
326927362

recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento
, mas indeferiu o pedido
de
atribuição de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
331419373
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o agravado
Isac
propôs ação de repactuação de dívidas em face de seus credores, entre eles o agravante Banco do Brasil, em que, entre outras providências, pediu a concessão de tutela de urgência para compelir o Banco do Brasil a se abster da
prática de se apropriar, por meio da função de débito automático no saldo da conta em que recebe o seu subsídio mensal, da totalidade dos proventos que percebe, com a
liberação do saldo bloqueado em conta corrente
.

O MM. Juiz deferiu
em parte o pedido
liminar para ordenar ao Banco do Brasil que, “no prazo de 05 dias,
libere os proventos salariais d
o
autor, depositados em sua conta, discriminados no id. 204239451, bem como se abstenha de reter os proventos salariais que autora venha a receber, sob pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 por cada ato de descumprimento”
.

Na decisão agravada, diante da notícia de descumprimento da ordem judicial e da inércia do Banco do Brasil quando instado a se manifestar sobre a questão, o MM. Juiz assim dispôs:

“Trata-se de manifestação da parte autora (ID 211340382), informando novamente o descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, noticiando que, em que pese a decisão de id. 210850085, a autora
notícia
que, não houve a liberação dos valores bloqueados, requerendo, então, expedição de ofício ao Banco Central, além do bloqueio de valores via sistema
Sisbajud
.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão anterior determinou que o banco se manifestasse sobre o descumprimento da decisão no prazo de 48 horas, entretanto o banco nada manifestou.

Diante disso, tendo em vista que decorreu o prazo sem qualquer manifestação acerca do alegado descumprimento da liminar e tendo em vista que o banco não cumpriu com a decisão até a presente data, determino a intimação pessoal do gerente da agência responsável pela conta da Requerente, qual seja, agência 2963-
7, localizada no Av. Couto Magalhães, 2687 - Centro Norte, Várzea Grande - MT, 78110-400, para que no prazo de 48h providencie o necessário ao cumprimento da ordem judicial, e/ou inclusive comprovar documentalmente, se for o caso, o efetivo cumprimento, desta feita sob pena de crime de desobediência e de aplicação de multa diária a qual MAJORO para o montante de R$ 15.000,00 para cada ato de descumprimento.

Esclareço que a multa fixada passa a ter vigência a partir da data desta decisão, sem prejuízo das demais multas já fixadas anteriormente.”

Registro, em primeiro lugar, que o acerto da decisão liminar que impôs
ao Banco do Brasil
a obrigação de “
liber
ar”
o
saldo da conta corrente indicada nos autos e de se
abste
r
de reter os proventos salariais
depositados naquela conta
bancária foi confirmada por esta
eg
. Corte no julgamento do RAI nº
1032190-45.2025.8.11.0000
, de modo que, aqui, não cabe e nem se admite a rediscussão da matéria, de modo que sequer merece ser conhecida a tese de que a
imposição de multa cominatória
é indevida porque
os
déb
itos em conta teriam sido
autorizados no ato da contratação
dos empréstimos, até porque a finalidade da multa

é
garantir o resultado prático da ordem judicial,
e não compensar ou indenizar a parte adversa.

Passando ao cerne da discussão recursal, observo que,
embora afirme que cumpriu a ordem judicial, o Banco do Brasil não fez prova quanto a isso no
processo
de origem, mesmo tenho sido especificamente intimado para fazê-lo em despacho anterior,
o que, por si só,
afasta qualquer pertinência da sua alegação recursal de que a
decisão
aqui
agravada
foi despropositada e desnecessária porque já teria atendido

a determinação de
suspensão dos débitos automáticos e efetu
ado
o deposito judicial do valor referente à verba salarial do correntista
.

No mais
, se
realmente cumpriu o comando judicial antes de ter sido proferida a decisão agravada, sequer há interesse processual para justificar a presente impugnação recursal, eis que, ainda que a destempo,
basta que
o Banco
do Brasil
comunique o fato e o comprove documentalmente no processo de origem, conforme disposto na decisão agravada, o que, inclusive, prejudicará a discussão relativa à incidência da multa cominatória
.

Em todo caso,

diante da
natureza exclusivamente coercitiva da
multa cominatória, que, como dito, visa especificamente
garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537),
isto é,
constranger ao comprimento da obrigação
imposta sob pena de prejuízo pecuniário,
o valor da multa
precisa necessariamente
ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva e efetividade, logo, o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender d
e cada caso, sendo que, na presente hipótese, considerando
a importância
do bem jurídico
e
a
urgência
ligada

inerentemente
à
s
obrigaç
ões
rela
cionadas a
verba de natureza alimentar,
sobretudo quando, como no caso dos autos, trata-se da indisponibilidade de toda a renda que a parte dispõe à sua subsistência, que o réu/agravante permaneceu inerte depois de intimado a demonstrar que atendeu o comando judicial, e que a decisão versa sobre a majoração da multa anteriormente fixada, e não de arbitramento inicial,
admito que, por ora,
não se revela manifestamente abusiva, desproporcional ou irrazoável
a opção do magistrado de multiplicar por 5 a quantia originalmente arbitrada, a fim de ver se, agora, diante de ameaça muito mais pesada, o Banco/agravante resolveria a obedecer adequadamente as determinações proferidas no processo, daí porque não vejo razão para mexer no valor da multa diária neste momento processual.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026